Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor não cumpriu integralmente às decisões de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à inicial apresentada pelo autor foi satisfatória para a formação da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado.
5. No caso, em maio/2023 foi determinada a emenda à petição inicial para as seguintes finalidades: (i) excluir do polo passivo o DETRAN(DF) ou fundamentar a sua inclusão no polo passivo da lide, caso em que deverá adequar os pedidos; (ii) informar/comprovar se realizou a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito; (iii) discriminar cada uma das infrações de trânsito, cuja transferência pretende seja efetuada para o apontado condutor. Novamente, em junho/2023 foi determinada a intimação do autor para: (i) esgotar os meios de localização da parte ré no processo, conforme o § 3o do art. 256 do Código de Processo Civil, antes de requerer a citação por edital; e (ii) apresentar nova petição inicial na íntegra, com todas as correções, no escopo de facilitar o contraditório e ampla defesa. Finalmente, em julho/2023 nova emenda à inicial foi determinada para: (i) esclarecer a ausência de emenda quanto à inclusão do Estado de Goiás, já determinada pelo juízo de origem, dada a pretensão de desconstituição de lançamentos de IPVA em nome do autor por esse ente federado; (ii) esclarecer a legitimidade do DETRAN(DF) para responder no polo passivo pelos pedidos de transferência do registro e licenciamento; (iii) indicar quais tributos e quais multas deseja rever e alterar, indicando os respectivos autos para se aferir a consequente legitimidade passiva.
6.. O autor se manifestou nas três oportunidades, apresentou as suas razões e inseriu documentos, de forma a demonstrar que o veículo é registrado no Distrito Federal (ID 63235335) e, embora não especificados os autos de infração impugnados, foi exibido extrato com a indicação de todos os autos de infração expedidos pelo DETRAN(DF), emitidos depois da suposta tradição do veículo (ID 63235328 - Pág. 1/3). Outrossim, o autor atendeu satisfatoriamente às demais determinações do juízo, segundo a prova documental produzida (ID 63235336 - Pág. 2, ID 63235336 - Pág. 10, ID 63235336 - Pág. 11,ID 63235329 - Pág. 1 e ID 63235336).
7. Nesse contexto, configura-se que a pretensão autoral foi deduzida e instruída de forma suficiente para a formação da relação processual. Com efeito, embora necessária a comprovação da responsabilidade do Detran(DF) pela emissão dos autos de infração de trânsito indicados, inexiste óbice legal para a produção de provas no curso do processo para tal finalidade, importando destacar que a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor é causa de improcedência do pedido, não de indeferimento da inicial. No mesmo sentido: Acórdão 1885463, 0767335-72.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no PJe: 10/07/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para a regular formação da relação processual e instrução do feito.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, p.u. e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885463, Rel. Marco Antônio do Amaral. Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024.